Tribunal: TJPA
Processo: 0807764-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807764-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: V. V. C. P.

REPRESENTANTE: LUCILA MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
Proc. nº 0807764-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENINTENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: V.V.C.P.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES. RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Indenizatória, proposta em face da ora Agravante e do Estado do Pará (Processo nº 0835395-62.2019.814.0301), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
para determinar aos requeridos o pagamento de pensionamento mensal a autora no montante de 1/3 do salário mínimo vigente, até ulterior decisão de mérito, nos termos da fundamentação, devendo ser pago em folha de pagamento
.

Consta das razões recursais que, o agravado é menor de idade, filho do Sr. JEREMIAS DE CARVALHO MONTEIRO, morto em 26/05/2018, dentro do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba do Pará, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Informa que diante disto, o Agravado ingressou com a ação indenizatória, requerendo dentre os pedidos que fosse concedida a tutela de urgência para que o Agravante realizasse de pronto o pagamento mensal de pensão no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo e indenização por danos morais correspondente à 300 (trezentos) salários mínimos e materiais no percentual de 2/3 sobre o salário mínimo vigente na forma de pensão até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos.

Relata ainda que o juízo
a quo
deferiu a medida liminar parcialmente determinando que o Estado do Pará e a Susipe procedesse com o pagamento mensal de 1/3 do salário mínimo vigente, até ulterior decisão de mérito.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a determinação de pagamento de pensão alimentícia em razão da impossibilidade de execução provisória contra a fazenda pública e, ao final, seja julgado procedente o presente recurso.

Indeferi parcialmente o efeito suspensivo ativo pleiteado (ID nº 2241360
)
,
até ulterior deliberação desta Turma.

Não apresentadas contrarrazões pelo Requerido, conforme certidão de ID nº 2342316.

O Ministério Público (ID nº 2390804) deixou de se manifestar.

É o breve relato.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Recebo o presente recurso em sua modalidade instrumental, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, pois a decisão recorrida é,
em tese
,
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação
.

Cinge-se o cerne da questão acerca da possibilidade da concessão de liminar para o pagamento de pensão alimentícia, ao filho menor de detento custodiado em estabelecimento prisional que foi assassinado dentro das dependências do Centro de Recuperação Penitenciária.

Objetiva o presente recurso a reforma do deferimento parcial de medida liminar, a qual se busca a suspensão do pronto pagamento mensal de pensão alimentícia ao menor, que era dependente (filho) do
de cujus
.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu
artigo 1.019, I,
os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento:

Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Extrai-se da leitura e interpretação do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que, para a concessão do efeito de antecipação da tutela ao recurso, ora interposto, torna-se indispensável a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Necessário, portanto, para a concessão da tutela recursal, que se evidenciem no processo a relevância do fundamento do pedido, que consiste num exame específico de probabilidade da existência da pretensão invocada pela parte, bem como a possibilidade de ser causada uma lesão irreparável ao direito da parte no lapso de tempo decorrido entre a propositura da ação e o julgamento da lide, a fim de se garantir a sua realização prática e se evitar os danos emergentes durante a sua tramitação.

Não é demasiado que se traga à colação, por total pertinência ao tema em análise, os ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro quando leciona que:

"A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressuposto não são bastantes. É mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo causa ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de defesa, abuso que inclusive se pode revela pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra processualmente".

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pelo agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, não vislumbro na presente demanda elementos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, verifico ser incontroverso a filiação do agravado e a morte de seu genitor, nas dependências do
Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba
.

O Reflexo do falecimento do genitor do Agravado é patente, uma vez que é presumível que este colaborava com o sustento de seu filho menor.

Mister ressaltar que a dependência econômica do filho do
de cujus
é presumida na espécie, sobretudo porque tratava-se de cárcere cautelar.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão em sede de Recurso Extraordinário em Agravo (ARE 638.467), assentou que o Estado é responsável pela morte de detentos dentro de presídios, quando há inobservância de seu dever específico de proteção. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Tóffoli apontou a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 638.467 Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, vê-se que a decisão atacada se encontra em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte acerca do tema,
segundo a qual, o Estado tem o dever de zelar

pela incolumidade dos detentos sob sua custódia, cabendo a ele

ônus

de indenizar a quem de direito pela morte de um custodiado, ainda que decorrente de suicídio. (...)”
(grifei)

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de igual forma, decidiu no

RE 841526/RS, apreciando o Tema 592 da Repercussão Geral, que a morte de

detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado,

notadamente quando houver inobservância do seu dever específico de proteção,

momento em que fixou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever

específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o

Estado é responsável pela morte de detento"

No que tange a impossibilidade de concessão de liminar que importe em dispêndio financeiro contra a fazenda pública, merece ser ressalvado que os valores em questão possuem natureza alimentar, do que sobressai a imperiosa necessidade de sua imediata e efetiva prestação quando houver respaldo jurídico para sua concessão. Assim, se o direito existir e for comprovado, não se pode relegar a sua tutela tão somente ao final da ação, sob pena de acarretar prejuízos irreparáveis para quem dele necessita. Portanto, quando a verba pleiteada possuir nítida natureza alimentar, não é oponível regra que impõe a vedação de concessão de liminar contra o ente público que importe em gastos financeiros.

Note-se que, este Tribunal de Justiça já se manifestou desta forma, conforme Acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº 00059768-65.2015.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Vejamos ainda o seguinte julgado do TJ do Espirito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO - NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE OMISSIVA DO ESTADO E OS ALEGADOS DANOS - PENSIONAMENTO A FILHOS MENORES - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DA PENSÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE - EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - RISCO À SUBSISTÊNCIA DOS AGRAVADOS - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O Estado tem o dever constitucional de zelar pela incolumidade física e moral dos presos que permanecem sob sua custódia, principalmente por suas vidas (art. 5º, inciso XLIX), incumbindo-lhe empregar todos os meios ao seu alcance para garantir a segurança do cárcere, respondendo objetivamente, perante os familiares legitimados, pelas falhas que resultarem na morte de detentos no interior dos presídios, devendo reparar os danos decorrentes. Precedentes do STJ. 4 - De acordo com o entendimento jurisprudencial consagrado, se a vítima não tinha salário fixo ou se não foi possível comprová-lo, os alimentos devem ser arbitrados com base em um salário mínimo vigente à época da fixação. 5 -Presença de periculum in mora inverso, tendo em vista a natureza alimentar da medida pleiteada, de modo que a supressão imediata da pensão mensal fixada pelo juízo a quo inviabilizaria a própria subsistência dos agravados, menores impúberes, que merecem a proteção integral do Estado (arts. 3º e 4º do ECAD). 6 - Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. (TJES, Classe: Agravo AI, 24099163784, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2010, Data da Publicação no Diário: 29/06/2010).

O Estado falhou no cumprimento desse dever no caso concreto, reitera-se que, por ser caso de responsabilidade objetiva, desnecessário perquirir se houve dolo ou culpa por parte do Estado e sua autarquia prisional, bastando a verificação de conduta, dano e nexo causal, presentes
in casu
.

Nesta perspectiva, desrespeitado esse dever juridicamente imposto, quando o Estado descura da realização de suas funções ativas, acolhe-se o entendimento já exarado pelo e.STF
[1]
no sentido de que "A administração pública responde civilmente pela inércia em atender a uma situação que exigia a sua presença para evitar a ocorrência danosa”.

Sobre a obrigação de pensionar os filhos menores cumpre tecer o paralelo com a sumula 491 do STF
[2]
, lembrando que a construção jurisprudencial que a precedeu partiu da consideração de que, com a morte do filho, frustravam-se as expectativas de ganhos futuros aos pais, com muito mais razão não há negar,
in casu
, indenização aos demandantes pela morte do pai a quem legalmente se impunha o dever de sustento, e não se argumente se a vítima auferia ou não ganhos em cárcere, pois a privação da liberdade não repercute na relação de direito material de família que ao pai impõe o dever de sustento dos filhos. Esta remanesce, ainda que detenção se projete e repercuta nos planos da exigibilidade e extensão do valor dos alimentos devidos.

À míngua de elementos que apontem com segurança para o
quantum
, presume-se que o valor adequado seja mesmo a quantia equivalente a um salário mínimo, pois essa é a remuneração básica que se supõe conquistar o trabalhador braçal.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora.

[2]

Súmula 491

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

Belém, 05/02/2020